Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717035-91.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZELY VASCONCELOS LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se Zely Vasconcelos Lima para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 42477269, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora